Tribunal: TJPA
Processo: 0800491-39.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800491-39.2022.8.14.0130

APELANTE: LAURA GOMES DE ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMONSTRADA OPÇÃO À CESTA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO ADERINDO

AO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVIR NO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LAURA GOMES ARAUJO

em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Ulianópolis, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada contra
BANCO BRADESCO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Inconformada ,a autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 12138441) aduzindo que vem sofrendo várias cobranças ilegais em face dos autores e que por ocasião da contestação, o banco não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo de seu direito..Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 12138445)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público declinou de atuar no feito. (ID 15298062)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 16 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes à tarifa referente à Cesta de Serviços Bancários, vinculada à conta bancária de titularidade da autora, ora apelante.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que a parte autora não teria anuído com o pagamento das tarifas cobradas.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos efetuados na conta corrente da autora. Isto porque, com a contestação foi apresentado termo de opção à cesta de serviços com assinatura da autora (ID 12138430), na qual a autora concorda com a adesão ao serviço cesta bradesco e com a prestação de serviços bancários e consequente cobrança de tarifas mensais

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/02/2024